Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705659-61.2020.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI APELADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E S P A C H O DIEGO ANTUNES CAIXETA ajuizou ação (autos n. 0706058-93.2020.8.07.0005) contra TARCISIO TOLEDO CAVALLAR e JOANA DARC GOMES LIMA. Afirmou ser titular dos direitos sobre imóvel situado na BR 020, Km 13/14, entrada do Córrego do Arroizal, localidade denominada “Bar do Mocotó”. Pediu a desocupação do bem e a interrupção de obras no local. Por sua vez, TARCÍSIO TOLEDO CAVALLAR ajuizou ação de reintegração de posse sobre a mesma área em desfavor de DIEGO ANTUNES CAIXETA (autos n.0705659-61.2020.8.07.0006). Alegou ser o legítimo possuidor do imóvel em litígio. Feitos conexos, julgados simultaneamente pela sentença de ID44654069: parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por DIEGO ANTUNES CAIXETA (autos n. 0706058-93.2020.8.07.0005) e improcedentes os pleitos formulados por TARCÍSIO TOLEDO CAVALLAR na ação de reintegração de posse (autos n.0705659-61.2020.8.07.0006). Nestes autos n.0705659-61.2020.8.07.0006, TARCÍSIO TOLEDO CAVALLAR interpôs apelação, a qual não foi conhecida pela decisão de ID45783371 (deserção), contra qual o apelante interpôs Agravo Interno (ID467044523), cujo provimento foi negado por esta 5a Turma Cível (Acórdão 1739847) em 10/8/2023 – ID49992728. Em 8/9/2023, TARCÍSIO TOLEDO CAVALAR peticiona para “INFORMAR QUE EXISTE UM PROCESSO TRAMITANDO NO STJ que envolve o mérito da questão.” E requer: “Diante o exposto, REQUER SOBRESTAMENTO DO FEITO ATE JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO, Rcl (2023/0326353-6), JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vez o julgamento do mérito pode alterar o objeto da presente ação.” (ID51139472). Pois bem. Recurso de apelação que sequer foi conhecido e, por consequência, questões meritórias não submetidas à análise desta instância. Não há que se falar, portanto, em “sobrestamento” do presente feito com base em trâmite de processo que “envolve o mérito da questão”. Nada a prover. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora